Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-28.2016.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000874-28.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR GUIMARAES MARTINS - CPF: 045.540.481-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE FERREIRA DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIOBALDO SOUZA RIBEIRO - CPF: 032.870.641-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000874-28.2016.8.11.0006

APELANTE: ARTHUR GUIMARAES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/5 [UM QUINTO] – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS [DUAS] QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018). (...).”
(AgRg no HC 612.248/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 02/09/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000874-28.2016.8.11.0006

APELANTE: ARTHUR GUIMARAES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Arthur Guimarães Martins
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo [artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal] – nas ações penais n. 7172-70.2015.811.0006 e n. 874-28.2016.811.000.

Em suas razões, o apelante
almeja a redução da fração da continuidade relativa para o patamar mínimo legal, por entender que
“o emprego de fração superior [a] 1/6 reclama a devida fundamentação”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000874-28.2016.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o apelante foi condenado pelo juízo a quo pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes [art. 157, § 2º, II, CP], por duas vezes, em continuidade delitiva.

ARTHUR foi denunciado pelos seguintes ilícitos:

AP nº 7172-70.2015.811.0006
: No dia
22/01/2015
, por volta das 21h, na avenida Santos Dumont, em Cáceres/MT, ARTHUR GUIMARÃES MARTINS [e RIOBALDO],
mediante grave ameaça
,
subtraiu
um aparelho celular, marca Samsung Galaxy S3, avaliado em R$ 560,00 [
quinhentos e sessenta reais
] pertencente à vítima
Rayane Nahira da Silva
.

“
Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, os denunciados trafegavam em uma motocicleta e, em dado momento, depararam-se com a vítima, que estava trafegando em via pública em uma bicicleta, ocasião em que, simulando estarem armados, colocando a mão na cintura, determinaram a entrega do aparelho celular e evadiram do local” (excerto extraído da denúncia).

AP nº 874-28.2016.811.0006
: No dia
25/01/2015
, por volta das 17h35, na Rua Marechal Castelo Branco, em Cáceres/MT, ARTHUR GUIMARÃES MARTINS [e RIOBALDO
[1]
],
mediante grave ameaça
,
subtraiu
um aparelho celular, marca Samsung Galaxy duos branco, avaliado em R$ 550,00 [
quinhentos e cinquenta reais
] pertencente à vítima
Elaine Ferreira de Campos
. “Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, os denunciados trafegavam em uma motocicleta e, em dado momento, 'fecharam' a passagem da vítima e anunciaram o assalto, simulando portarem arma de fogo e determinaram a entrega do aparelho celular, evadindo do local em seguida”
(excerto extraído da denúncia).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a alegar a desproporcionalidade do acréscimo decorrente da continuidade delitiva.

Com razão a defesa.

O caput do art. 71 do Código Penal estabelece que
“q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Nos presentes autos, a magistrada sentenciante reconheceu a prática do crime de roubo, por duas vezes, impondo o complemento da fração de 1/5 (um quinto) à pena, mediante os seguintes fundamentos:

“DA CONTINUIDADE DELITIVA

De outro turno, tendo os agentes, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de lugar, tempo, forma de execução, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro, assim incidindo na forma de crime continuado, previsto no artigo 71, do Código Penal, como pretendido pela acusação e defesa.

No caso dos autos Cód. 188276 e 195725, constata-se que os agentes cometeram o primeiro delito de roubo no dia 22/01/2015; já no dia 25/01/2015, cometeram o segundo roubo, podendo o segundo crime ser considerado uma continuação do primeiro, eis que agiram com unicidade de propósitos, com o mesmo modo de agir e nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, sendo os delitos em tela da mesma espécie, motivo pelo qual a continuidade delitiva merece ser aplicada ao caso vertente.

[...]

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 2 (dois) crimes de roubo majorado, sendo ambos consumados, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares iguais,
aumento a pena de cada réu em 1/5
, ficando os réus
ARTHUR GUIMARÃES MARTINS
e RIOBALDO DE SOUZA RIBEIRO condenados, cada um, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que torno definitiva”.

Anoto que não há justificativa concreta que autorize a exasperação acima do patamar mínimo; além disso, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu.

Consoante o entendimento pacificado no STJ, a escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, o que, no caso, corresponde a 1/6 (um sexto),
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018). (...).”
(AgRg no HC 612.248/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 02/09/2021)

Nos termos do art. 71 do Código Penal, a jurisprudência orienta que o acréscimo deve se pautar no número de crimes cometidos.

Havendo o réu atingido o patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas (
Rayane Nahira da Silva e Elaine Ferreira de Campos
), não vislumbro óbice ao acréscimo no patamar mínimo de
1/6 (um sexto).

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para reconhecer a continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto), readequando a pena de
Arthur Guimarães Martins
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

[1]
Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Riobaldo de Souza Ribeiro, gerando o feito n. 7359-10.2017.811.0006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022